Tribunal: TJSP
Processo: 1019548-85.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
EMPREITADA - Ação de ressarcimento de danos proposta pela contratante - Sentença de procedência - Perícia realizada em produção antecipada de provas - Laudo homologado sem que houvesse intimação do perito para se pronunciar acerca dos esclarecimentos pleiteados pela ré - Ofensa ao princípio do contraditório - Cerceamento de defesa - Sentença anulada com determinação de retorno dos autos à origem

Ementa:
EMPREITADA - Ação de ressarcimento de danos proposta pela contratante - Sentença de procedência - Perícia realizada em produção antecipada de provas - Laudo homologado sem que houvesse intimação do perito para se pronunciar acerca dos esclarecimentos pleiteados pela ré - Ofensa ao princípio do contraditório - Cerceamento de defesa - Sentença anulada com determinação de retorno dos autos à origem - Apelo provido